Tribunal: TJBA
Processo: 8105845-27.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8105845-27.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: REGINALDO CONCEICAO SILVA Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ04 ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR ESTADUAL ATIVO. INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS TRANSITÓRIAS E INDENIZATÓRIAS. TEMA 163 DO STF. DISTINÇÃO (DISTINGUISHING) EM RELAÇÃO À LEGISLAÇÃO ESTADUAL DA BAHIA. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por servidor público estadual contra sentença que julgou improcedente o pedido de interrupção de descontos previdenciários e repetição de indébito sobre o terço constitucional de férias, adicional noturno, adicional de insalubridade e serviços extraordinários. O autor sustenta a aplicação integral do Tema 163 do Supremo Tribunal Federal, que veda a incidência de contribuição sobre parcelas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: a) definir se a tese fixada pelo STF no Tema 163 autoriza a exclusão da base de cálculo previdenciária do terço constitucional de férias de servidor estadual; b) verificar se as verbas de adicional noturno, insalubridade e horas extras são incorporáveis aos proventos de inatividade no regime jurídico do Estado da Bahia, autorizando a aplicação da técnica da distinção (distinguishing) frente ao precedente da Suprema Corte. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068 (Tema 163), fixou a tese de que não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria do servidor público, em respeito ao princípio da contributividade e da solidariedade. 4. O terço constitucional de férias possui natureza eminentemente indenizatória e transitória, sendo expressamente excluído da base de cálculo previdenciária pela Lei Estadual nº 11.357/2009 (art. 71, VIII), razão pela qual o desconto sobre tal rubrica revela-se ilegal. 5. Aplica-se a técnica da distinção (distinguishing) quanto aos adicionais noturno, de insalubridade e por serviço extraordinário, pois a legislação do Estado da Bahia (Lei nº 6.677/1994, arts. 61, § 2º, e 77) autoriza a incorporação de tais gratificações aos proventos de inatividade, o que legitima a incidência da exação. 6. A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, observada a prescrição quinquenal (Decreto nº 20.910/32), afastando-se a sanção do artigo 940 do Código Civil ante a ausência de prova de má-fé da Fazenda Pública. 7. A atualização do débito deve observar exclusivamente a Taxa SELIC, conforme o artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, incidindo desde a data de cada retenção indevida. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido em parte. 9. Teses de julgamento: "1. É ilegal a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias de servidor público estadual, ante sua natureza indenizatória e não incorporável. 2. É legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre gratificações e adicionais que a legislação estadual define como incorporáveis aos proventos de aposentadoria, não se aplicando a eles a vedação automática do Tema 163 do STF." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8105845-27.2024.8.05.0001, em que figuram, como apelante, REGINALDO CONCEICAO SILVA, e, como apelado, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça